Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-31.2018.8.11.0051
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000400-31.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIONILDES MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 328.180.411-04 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1000400-31.2018.8.11.0051

APELANTE: MARIONILDES MARTINS DE SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

1000400-31.2018.8.11.0051

Data de Julgamento
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OBSERVADOS – PROVA EMPRESTADA DE INQUÉRITO POLICIAL – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES DO APELO – RECURSO PROVIDO.

1.

Enseja cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito quando há matéria fática controvertida, conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética, produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

2. “(...)
o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo.”
(EREsp 617.428-SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 17/6/2014).

3. Preliminar acolhida. Recurso provido. Sentença anulada.

4. Prejudicadas as demais teses do apelo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1000400-31.2018.8.11.0051

APELANTE: MARIONILDES MARTINS DE SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIONILDES MARTINS DE SIQUEIRA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa no 1000400-31.2018.8.11.0051, julgou procedente a pretensão inicial (Id. 108353483).

Sustenta a Apelante a preliminar de violação ao contraditório e ampla defesa, considerando o uso de prova emprestada com julgamento antecipado do mérito. Aduz que a condenação se ampara apenas em provas apresentadas pelo Apelado, consistente em cópia parcial do Inquérito Policial no 003/2016/DRPJCPVA/MT. Afirma que pleiteou a produção de prova testemunhal, porém os autos foram julgados antecipadamente.

Afirma que o Apelado não ofereceu acordo de não persecução cível. Argumenta que o não oferecimento do acordo deve se dar de forma fundamentada, considerando que se trata de discricionariedade regrada.

No mérito, afirma que inexistem provas de que se apropriou do valor das fianças. Afirma que à época dos fatos estava assoberbada de trabalho, deixando de providenciar o recolhimento das quantias entregues a título de fiança. Informa que, uma vez alertada, providenciou o imediato recolhimento das fianças, restando ausente prejuízo e sendo inexistente dolo ou má-fé. Em relação às penas aplicadas, discorre sobre a desproporcionalidade, em especial a perda de função pública.

A pretensão recursal se volta para: i) anular a sentença, em decorrência da violação ao princípio do contraditório; ii) reforma da sentença, por ausência de fundamentação e não análise dos temas abordados em defesa; iii) reforma da sentença, com improcedência da pretensão inicial da Ação de Improbidade.

O Apelado, em contrarrazões, discorre sobre o desprovimento do Recurso de Apelação (Id. 108353486).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira, manifesta pela rejeição das preliminares, retificação em parte da sentença, julgando improcedente a imputação prevista no art. 11, inc. I, da Lei no 8.429/92, e provimento parcial do apelo, redimensionando a sanção de pagamento de multa civil limitada ao quantum estabelecido no art. 12, inc. II, da mencionada lei.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1000400-31.2018.8.11.0051

APELANTE: MARIONILDES MARTINS DE SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, sustenta a Apelante a preliminar de violação ao contraditório e ampla defesa, considerando o uso de prova emprestada com julgamento antecipado do mérito. Aduz que a condenação se ampara apenas em provas apresentadas pelo Apelado, consistente em cópia parcial do Inquérito Policial no 003/2016/DRPJCPVA/MT. Afirma que pleiteou a produção de prova testemunhal, porém os autos foram julgados antecipadamente.

Em análise dos autos observo que a petição inicial encontra-se lastreada no Inquérito Policial no 003/2016/DRPJCPVA/MT, distribuído ao juízo da Terceira Vara Criminal de Campo Verde/MT com o no 8769-65.2017.8.11.0051 (Id. 108351463). Esse inquérito policial foi instaurado, em síntese, para apurar o crime de peculato atribuído a ora Apelante.

Distribuída a Ação de Improbidade Administrativa, a Ré, ora Apelante, foi intimada e apresentou manifestação prévia (Id. 108353452). Aliado a isso, consta que em seguida a manifestação foi rejeitada, sendo recebida a inicial (Id. 108353455).

Com a citação, foi apresentada contestação (Id. 108353460), com posterior impugnação pelo Ministério Público (Id. 108353463). Em seguida, frente à intimação para especificação de provas (Id. 108353466), o Autor informou a desnecessidade de sua produção (Id. 108353467) e a Ré pediu a juntada de documentos e a oitiva de testemunhas (Id. 108353469).

Sobreveio sentença de procedência da pretensão inicial, sendo que em relação ao julgamento antecipado do mérito consta a seguinte argumentação:

Verifica-se, de plano, que o deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual.

(...)

É de se salientar, ademais, que despicienda a produção de prova testemunhal, na forma pleiteada pela parte ré, porquanto a intelecção a ser perfilhada na espécie subsume-se, essencialmente, em provas materiais.

Desse modo, considerando que o conjunto probatório apresentado é suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o estado em que se encontra o processo.

(...)

Outrossim, salienta-se que cabe ao juiz observar o princípio da razoável duração do processo, conforme o art. 139, II, do CPC e o art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, a fim de evitar a produção de provas e a realização de diligências desnecessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370, parágrafo único).

(Id. 108353474)

Contextualizado o quadro fático, observo que o ponto central da questão submetida a julgamento se volta para o exame a respeito da condenação em autos de improbidade administrativa com lastro tão só nas provas colhidas em investigação, sem a dilação probatória pertinente ao contraditório e à ampla defesa no curso da ação judicial sancionadora própria da Lei n
o
8.429/92.

Em que pesem os fundamentos da sentença, razão assiste a Apelante, vez que os casos em que se apura a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, com sucedâneo na Lei n
o
8.429/92, oportuna a manifestação e influência das partes quanto às provas coligidas, o que não pode ser suprido por estar imbricado no exercício do contraditório e ampla defesa e devido processo legal.

Nessa linha de intelecção, este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS SEM LICENÇA AMBIENTAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZAÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PREJUÍZO MANIFESTO – RECURSO PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência pátria que o julgamento antecipado da lide é autorizado quando o magistrado, fundamentadamente, considerar suficientes os elementos probatórios dos autos, verificar as hipóteses legais de incontroversa das questões ou a desnecessidade de dilação probatória, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento. 2.
Em se tratando de matéria de direito, com existência de matéria fática controvertida, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
. (TJ/MT - N.U 1008919-06.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ERRO MÉDICO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – SANEADOR – INDEFERIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA- IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA – RELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA LIDE – RECURSO PROVIDO. Nos casos em que se apura a responsabilidade civil do médico, mister a produção de prova pericial, ainda que indireta, principalmente quando a alegação se referir a erro na conduta do profissional médico, cujo exame não pode ser suprido apenas pelo depoimento pessoal e prova testemunhal, por exigir expertise sobre a matéria que esteja além dos conhecimentos que podem ser exigidos do homem e do juiz de cultura média, sob pena de eventual cerceamento de defesa. Recurso provido. (N.U 1005676-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Não obstante o juiz/juíza seja o destinatário da prova e pode, nesse campo, dispensar a realização de prova inútil ou desnecessária ao deslinde da causa, como destacado pelo juízo sentenciante, cumpre aquilatar a necessidade da produção da prova possivelmente pretendida pelas partes.

O viés fático está conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

A visão moderna da concepção probatória erige o processo na forma dialética, o que abrange a própria compreensão e consideração da prova, na qual todos são os destinatários e cada prova é importante para a instrução do feito, que culminará com a tomada de decisão final pelo julgador.

Contudo, há casos em que existe a necessidade para esclarecimentos dos fatos da causa para melhor elucidação do feito, devendo ser oportunizado às partes a manifestação quanto à produção de provas que pretenda produzir, caso contrário poderá representar cerceamento de defesa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante "a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019).

2. Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.610.752/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 1/7/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 1. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE A AUTORA NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE PROVAR AS SUAS ALEGAÇÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. PROVAS SUFICIENTES. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 3. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO STJ. E TAMBÉM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DE AGRAVO. SÚMULA 182/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O acórdão recorrido decidiu em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte que se firmou no sentido de que "Há cerceamento de defesa no procedimento do magistrado que, sem oportunizar a produção de provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela não comprovação do fato constitutivo do direito do autor" (AgRg no REsp no 1.149.914/MT, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26/10/2012). 2. Tendo a Corte local apurado, por meio dos elementos contidos nos autos, a ocorrência de cerceamento de defesa, o acolhimento das razões dos recorrentes demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que encontra óbice intransponível imposto pela Súmula 7 do STJ. 3. Não se conhece o agravo regimental que deixa de impugnar, de forma efetiva, os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 182 desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 783.082/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016)

In casu
, a circunstância sobreleva-se pelo fato da sentença condenatória se fundamentar exclusivamente por elementos probatórios colhidos em inquérito policial, de sorte que, em sede administrativa-sancionadora, curial destaque para a autonomia das instâncias e das características próprias da persecução dos atos de improbidade administrativa

A respeito da prova emprestada, tem-se que:
o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo”
(EREsp 617.428-SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 17/6/2014).

Este é, aliás, o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR MENORES DE IDADE, VÍTIMAS DE DELITOS SEXUAIS.
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA
DO JUÍZO CRIMINAL.
POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO
. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É assente o entendimento desta Corte Superior sobre a admissibilidade de prova emprestada, uma vez observado o devido contraditório, ainda que as partes não tenham participado do feito para o qual a prova será trasladada
(EREsp n. 617.428-SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 17/6/2014). (...). (AgInt no AREsp n. 1.333.528/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RURAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPEIÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
PROVA EMPRESTADA
. ADMISSIBILIDADE. QUALIFICAÇÃO DO PERITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. LIMITES DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. EQUIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/1973 (ART. 20, § 4o). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. Precedentes.
2. Conforme entendimento assente nesta Corte Superior, "em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do contraditório. No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto" (EREsp 617.428-SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 17/6/2014).
3. Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência. Precedentes. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015" (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019). 5. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, concluiu pela caracterização de litigância de má-fé da agravante, por entender que a parte alterou a verdade dos fatos. 6. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da parte agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 313.782/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022.) (grifou-se)

Com essas considerações,
ACOLHO
a preliminar de violação ao contraditório e ampla defesa ventilada no recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento da ação e abertura ao contraditório, restando prejudicadas a análise das demais teses do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023